Tribunal: TJSP
Processo: 1500613-31.2020.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Taquarituba. Extinção da execução em razão da falta de interesse de agir. Irresignação da parte exequente. Inadmissibilidade. Valor da causa, à data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada. Inteligência do art.34 da Lei de Execuções Fiscais-LEF. 'Quantum' decidido no julgamento do Recurso Especial 1.168.625/MG pelo C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos,

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Taquarituba. Extinção da execução em razão da falta de interesse de agir. Irresignação da parte exequente. Inadmissibilidade. Valor da causa, à data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada. Inteligência do art.34 da Lei de Execuções Fiscais-LEF. 'Quantum' decidido no julgamento do Recurso Especial 1.168.625/MG pelo C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que fixou o valor de alçada em R$1.066,73 para novembro de 2020, com atualização pelo IPCA-E. Execução proposta no valor de R$818,78, portanto, abaixo do valor de alçada. Recurso não conhecido.